Tribunal: CARF
Processo: 11128.721326/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721326/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.493 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
APARECIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à preliminar de nulidade do auto de
infração, visto que a recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias de mérito
objeto desse processo e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721326/2017-19
Fl. 3725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721326/2017-19

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 19/04/2017, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação, no valor
de R$ 19.155,76, em virtude dos fatos a seguir escritos.
O importador SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
APARECIDA,inscrito no CNPJ sob o n° 02.825.033/0001-04, impetrou Mandado de
Segurança n° 500038041.2017.4.03.6104, visando o desembaraço dos bens importados
(MOSAICOS LITURGICOS DA IGREJA CATOLICA e acobertados pelo B/L
SDB09S015533, navio MSC ALICANTE datado 16/02/2017, fatura comercial N° 031,
a égide da D.I. n° 17/0507361-3, registrada em 29/03/2017 desembaraçada em
30/03/2017, independentemente do recolhimento do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Dessa forma, em atendimento à determinação judicial, foi realizado o desembaraço da
Declaração de Importação, após a realização do exame documental e da verificação
física da mercadoria e consequente constituição do crédito tributário suspenso.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 08/05/2017 (fls. 57), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 05/06/2017, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 61 à 76, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A arguição de inexigibilidade/ suspensão do Crédito Tributário;
A arguição de nulidades do lançamento e dos Autos de Infração;
A arguição de Instituição Religiosa - Imunidade do artigo 150, VI, "b" da
Constituição Federal;
Do Estatuto Social da Impetrante - Templo de qualquer culto;
O Artigo 14 do Código Tributário Nacional;
Das importações relacionadas com as finalidades essenciais da entidade.
PEDIDOS Ante o exposto requer seja DADO TOTAL PROVIMENTO a presente
IMPUGNAÇÃO, para que
I. diante da inocorrência de lançamento válido, seja reconhecida a inexistência do
crédito tributário ora exigido, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
extinguindo-se a autuação em comento por meio do cancelamento dos respectivos autos
de infração;
II. caso não se acate o pedido acima, seja reconhecida a nulidade dos autos de infração
de II e IPI, diante da ausência dos requisitos essenciais previstos no artigo 10 do
Decreto n.° 70.235/72, notadamente com relação ao inciso III (descrição do fato); e
inciso IV (disposição legal infringida), cancelando-se a autuação em comento;
III. caso não se acate as nulidades acima, seja cancelado o crédito tributário ora exigido,
ante a comprovada imunidade religiosa (art.
150, VI, b da CF) a que faz jus a Impugnante, extinguindo-se a autuação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) não
conheceu a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2017
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto
de ação judicial.
Fl. 3726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721326/2017-19

Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito
tributário ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento
necessário para que a Fazenda Pública se veja a salvo do ônus da
DECADÊNCIA.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 3727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721326/2017-19

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre bens importados pela
recorrente, conforme relatado.
O lançamento foi efetuado com a exigibilidade suspensa, por força da decisão
proferida nos autos do mandado de segurança No 500038041.2017.4.03.6104.
A interposição da referida ação judicial em nome da recorrente, obtendo decisão
em sede de liminar determinando o processamento do respectivo despacho de importação
independentemente do recolhimento dos impostos e posterior sentença concedendo a segurança:
para o fim de afastar a incidência do Imposto de Importação - II e do Imposto Sobre
Produtos Industrializados – IPI, em relação à mercadoria objeto da impetração (pastilhas
de vidro/tesseras para constituição de mosaicos), bem como determinar o
processamento do respectivo despacho de importação independentemente do
recolhimento dos impostos acima mencionados, sem prejuízo da fiscalização de todos
os demais aspectos atinentes à importação
Esta não impede a lavratura de auto de infração, permanecendo com a
exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação à preliminar de nulidade do auto de infração vejamos o que prescreve
o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O lançamento se deu pelo não reconhecimento da imunidade tributária pleiteada
pelo importador considerando que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição Federal, veda a instituição de impostos à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, sobre o PATRIMÔNIO, A RENDA E OS SERVIÇOS, das entidades que
menciona e no § 4o, do mesmo artigo, o legislador procurou restringir ainda mais as vedações
previstas no "caput" do artigo 150, e em seu inciso VI, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal,
acrescentando que as vedações compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
RELACIONADOS COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES NELAS
MENCIONADAS.
Não obstante a decisão judicial ter reconhecido a imunidade da Entidade prevista
no artigo 150, VI, ‘b’ e §4o da Constituição Federal, a menção à imunidade prevista no artigo
150, inciso IV, alinea 'c' da Constituição Federal foi efetuada pelo próprio importador, conforme
consta nos Dados Complementares da D.I. n° 17/0507361-3, sendo que o enquadramento legal
Fl. 3728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.493 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721326/2017-19

do Auto de Infração cita o Art. 150, inciso VI, alíneas "a" a "d", da Constituição Federal,
entendendo que essas imunidades não abrangeriam os tributos incidentes sobre o comércio
exterior, estando a decisão suficientemente motivada, atendendo aos requisitos formais previstos
nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
No mais, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado de desembaraço dos bens importados, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
No entanto, quanto as demais questões de mérito, a opção da recorrente pela via
judiciária, cuja decisão se reveste do caráter definitivo e imutável prevalecendo na ordem
jurídica, para a discussão de matéria tributária com idêntico pedido na instância administrativa
implicou renúncia ao poder de recorrer nesta instância.
O tema não merece maiores digressões e já se encontra sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo ser aplicada ao presente caso a Súmula
CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas em relação à preliminar de nulidade do auto de infração, visto que a recorrente submeteu
à apreciação do Poder Judiciário as matérias de mérito objeto desse processo e, na parte
conhecida, negar provimento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 3729
DF CARF MF
Documento nato-digital